Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714590-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED RECORRIDO: F. S. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIDA. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. AUTORIZAÇÕES SEMANAIS. DESCONTINUIDADE. NEGATIVA. ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/2021. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO. SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se a apelação atendeu ao requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal; ii) a existência de responsabilidade de cooperativa médica integrante do Sistema Unimed; iii) o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; iv) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA); v) se a exigência de autorização semanal configurou negativa de cobertura; e vi) os parâmetros adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional. 4. As unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas. 5. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil traz a regra de distribuição do ônus probatório. Estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. A Resolução Normativa n° 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n° 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. 7. A exigência de autorização semanal para tratamentos prescritos de forma sequencial ou contínuos violou o art. 16 da Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 8. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Tese de julgamento: “1. A Resolução Normativa n° 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n° 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. 2. A exigência de autorização semanal para tratamentos prescritos de forma sequencial ou contínuos violou o art. 16 da Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4°; Lei n° 14.454/2022; ANS, Resoluções Normativas n° 465/2021, 469/2021, 539/2022 e 566/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n° 2.135.060/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.6.2025; TJDFT, ApCiv 0707125-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 15.5.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, 884 e 944, todos do Código Civil, asseverando ausência de ato ilícito de sua parte, devendo ser afastada a obrigatoriedade de cobertura a ela imposta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 186, 188, 884 e 944, todos do Código Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte da recorrente, no caso concreto, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012